Tribunal: TJDFT
Processo: 0710452-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. LEI DE LOCAÇÕES (LEI N.o 8.245/91). LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. SALAS COMERCIAIS E VAGAS DE GARAGEM. EXPLORAÇÃO DE ESPAÇO DE COWORKING. RESPONSABILIDADE DOS EX-SÓCIOS POR DÍVIDAS POSTERIORES. AFASTAMENTO. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. JUSTA CAUSA. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DO IMÓVEL PELO LOCADOR EM PLENAS CONDIÇÕES DE INFRAESTRUTRA. VIOLAÇAO ART. 22, I e IV, LEI DE LOCAÇÕES. RECONVENÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA AO LOCADOR POR DESCUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERIFICADO ANTERIOR DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELO LOCATÁRIO.
1. Conforme inteligência do art. 1.003, parágrafo único, do CPC, como regra, o ex-sócio responde pelos débitos contraídos anteriormente a sua retirada da sociedade.
2. Nos termos da Lei de Locações, dentre as obrigações impostas ao locador, insere-se a de disponibilizar ao locatário o imóvel em condições para o uso a que se destina e de responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação.
3. Sendo de conhecimento dos contratantes que os imóveis locados (salas comerciais e vagas de garagem) se destinavam à criação e exploração econômica de espaços de coworking, mostra-se imprescindível ao sucesso da operação a disponibilização de ambiente climatizado.
4. Ainda que a exceção do contrato não cumprido possa justificar a rescisão antecipada do contrato de locação, no caso em que o imóvel não é disponibilizado pelo locador nas condições combinadas, tal fato não o isenta de quitar os aluguéis, encargos contratuais, taxas e demais despesas que recaiam sobre o imóvel durante o período de ocupação.
5. Não é lídimo a qualquer dos contratantes requerer a aplicação de multa estabelecida na avença, sob a alegação de descumprimento de obrigação contratual se à época de denúncia do contrato, também já havia incorrido em transgressão contratual igualmente eficiente a justificar a imposição da mesma penalidade.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.